Tribunal: TJDFT
Processo: 0749961-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749961-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MOREIRA DA SILVA RIBEIRO AGRAVADO: ILCA MARIA ESTEVAO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ MOREIRA DA SILVA RIBEIRO contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0754356-55.2025.8.07.0001, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela embargante, ora agravada, ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA, para determinar a suspensão dos atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel situado na SHIS QL 06, Conjunto 05, Casa 02, Lago Sul/DF. No processo de origem, a Agravada ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA opôs Embargos de Terceiro visando à desconstituição de penhora que recai sobre o imóvel situado na SHIS QL 06, Conjunto 5, Casa 2, Lago Sul, Brasília/DF. Este imóvel foi penhorado no bojo do Cumprimento de Sentença no 0037008-17.2015.8.07.0001, no qual o Agravante JOSÉ MOREIRA DA SILVA RIBEIRO figura como exequente e a MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A como executada. Irresignado com a decisão, o Agravante JOSÉ MOREIRA DA SILVA RIBEIRO interpôs o presente Agravo de Instrumento (ID. 78247419). Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que a decisão agravada não se alinha com o entendimento jurídico aplicável ao caso concreto. Ele destaca que a Agravada é filha de Luiz Estevão de Oliveira Neto, figura pública associada a um vasto patrimônio e a um conglomerado empresarial, o que, a seu ver, descaracteriza a vulnerabilidade familiar necessária para a incidência da proteção do bem de família. O Agravante sublinha que a tese de impenhorabilidade do mesmo imóvel já foi afastada em decisão anterior (ID 228714961, de 13/03/2025), proferida pela mesma Magistrada nos autos do cumprimento de sentença, e que um Acórdão da 2a Turma Cível deste Tribunal (Acórdão 1998438, 0735823-85.2024.8.07.0000) já se posicionou sobre a interpretação restritiva da extensão da impenhorabilidade a pessoas jurídicas. Sustenta, assim, que a decisão agravada representa uma reedição de tese já rejeitada e uma manobra processual com o objetivo de blindagem patrimonial. Pede, portanto, a revogação da liminar concedida e a retomada dos atos expropriatórios. Adicionalmente, o Agravante suscita a prevenção da Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena para a relatoria do presente recurso, em virtude de sua atuação prévia em Agravos de Instrumento relacionados ao mesmo cumprimento de sentença, notadamente o AGI no 0718143-53.2025.8.07.0000. Em juízo de retratação (ID. 256651661 na origem), a Magistrada de primeira instância optou por manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos, determinando o prosseguimento do feito. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para cassar a tutela de urgência deferida na origem e permitir o regular prosseguimento dos atos expropriatórios. No mérito, pugna pelo provimento do agravo e improcedência dos embargos de terceiro. Preparo devidamente recolhido (ID’s. 70564700 e 70567159). É o relatório. Decido. Preliminarmente, acolho a competência desta Relatoria e da 5a Turma Cível, por prevenção, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e das normas regimentais deste Tribunal, haja vista o julgamento pretérito dos Agravos de Instrumento no 0718143-53.2025.8.07.0000 e 0740780-95.2025.8.07.0000, oriundos do mesmo processo executivo (Cumprimento de Sentença no 0037008-17.2015.8.07.0001), no qual se discute a constrição do imóvel objeto da lide. Passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Cinge-se a controvérsia à impenhorabilidade de imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, invocado como bem de família por sócia da empresa executada. Em cognição sumária, própria desta fase processual, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida pleiteada pelo Agravante. Nos Embargos de Terceiro, a Agravada ILCA ESTEVÃO requereu, liminarmente, a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel. O Juízo a quo, atuando na 3a Vara Cível de Brasília, proferiu a decisão interlocutória de ID 253695789, em 16/10/2025, na qual, em juízo de cognição sumária, deferiu o pedido de tutela de urgência. A decisão singular fundamentou-se na mera literalidade da certidão do Oficial de Justiça (ID. 227307033 na origem), que atestou a ocupação residencial do imóvel pela Agravada e seus filhos, reconhecendo a "alta probabilidade do direito" com base apenas no fato da posse e o perigo de dano em razão do iminente prosseguimento dos atos expropriatórios na execução principal. A proteção da impenhorabilidade do bem de família, regida pela Lei no 8.009/90, destina-se, via de regra, à pessoa física proprietária do imóvel residencial. A extensão dessa proteção a imóveis de titularidade de pessoas jurídicas é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apenas em caráter excepcional, restrita às hipóteses de pequena empresa com nítido caráter familiar, onde o patrimônio da sociedade se confunde com o da entidade familiar e o imóvel serve de residência aos sócios. Nesse sentido veja-se recentes julgados do col. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO PARA INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA . ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA POR UM DOS SÓCIOS, SENDO SÓCIA MAJORITÁRIA EMPRESA HOLDING COM SEDE NAS ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PATRIMONIAL E DA INTEGRIDADE DO CAPITAL SOCIAL. ART. 789 DO CPC . ARTS. 49-A, 1.024, 1055 E 1059 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO POSITIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA PROTEÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90 . INAPLICABILIDADE NO CASO DOS AUTOS. 1. A autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores). 2. "A impenhorabilidade da Lei no 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios." (FACHIN, Luiz Edson. "Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p. 154).3. A desconsideração parcial da personalidade da empresa proprietária para a subtração do imóvel de moradia do sócio do patrimônio social apto a responder pelas obrigações sociais apenas deve ocorrer em situações particulares, quando evidenciada confusão entre o patrimônio da empresa familiar e o patrimônio pessoal dos sócios.4 . Impõe-se também a demonstração da boa-fé do sócio morador, que se infere de circunstâncias a serem aferidas caso a caso, como ser o imóvel de residência habitual da família, desde antes do vencimento da dívida.5. Hipótese em que inaplicável a proteção da Lei 8.009/90 ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, cujo capital social ultrapassa os três milhões de reais e pertence 99% a empresa constituída nas Ilhas Virgens, sendo a sócia moradora titular de apenas uma quota social .6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1868007 SP 2021/0098447-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 83/STJ. DISTINÇÃO. SUPERAÇÃO DO PRECEDENTE. INDISPONIBILIDADE PARA FUTURA PENHORA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE . IMÓVEL DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURIDICA. NÚCLEO FAMILIAR. CONCEITO DE BEM DE FAMÍLIA. FINS SOCIAIS DA LEI . GENITORA QUE DETÉM A POSSE DO IMÓVEL POR LÁ RESIDIR. FLEXIBILIZAÇÃO. 1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Especial . O decisum destacou a incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Dessume-se que os Embargos de Terceiro visam resguardar, de futura penhora, o bem cuja titularidade fora transferido para a propriedade da P.R .J. Participações Empreendimentos Ltda. no ano de 2007 e tenha se tornado indisponível por força de "liminar deferida nos autos da AC 0190382-82.2017 .4.02.5101 com base em extensa prova documental e fortes indícios de formação de grupo econômico de fato para realização de fraudes tributárias", considerando que a Terceira Interessada afirma não possuir qualquer outro imóvel, mas apenas deter a posse do imóvel por lá residir. Apoia-se na Lei 8009/1990 .3. A lei é clara no sentido de que a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza; e de que o imóvel residencial próprio é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída skaçlkdaskdalçskdãsdl~ç]pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei 4. Enfim, a Lei 8.009/1990, estabelecida tendo em vista proteção à dignidade da pessoa humana, é norma cogente, que contém princípio de ordem pública, não se admitindo, assim, interpretações extensivas às exceções à garantia legal da impenhorabilidade. Assim, entendo que a simples comprovação de que o imóvel constitui moradia é suficiente para lhe conferir a proteção legal. A confusão entre a moradia da entidade familiar com o local de funcionamento da empresa não constitui requisito para o reconhecimento da proteção do imóvel.5. Com essas considerações, deve-se conhecer do Recurso Especial, afastando as Súmulas 7 e 83/STJ, para entender possível a interposição de Embargos de terceiro, visando à declaração de impenhorabilidade de imóvel pertencente a empresa envolvida em processo fiscal que determina cautelarmente a indisponibilidade de seus bens, por ser o imóvel a residência da genitora dos sócios envolvidos e em nada interferir na decretação de indisponibilidade da Ação Cautelar, reforçando a impossibilidade de dilapidação patrimonial .6. Agravo Interno provido para conhecer do Recurso Especial e dar-lhe provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2360631 RJ 2023/0150435-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/04/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024) No mesmo sentido este eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA . IMÓVEL EM NOME DA PESSOA JURÍDICA. EMPRESA FAMILIAR NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1 . Considera-se impenhorável o único imóvel utilizado pelo devedor ou pela entidade familiar para moradia permanente. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confere impenhorabilidade ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica quando há características de empreendimento familiar e há confusão com a morada dos seus sócios, mas não admite proteção irrestrita. 3 . Na espécie, verifica-se que a executada pertence a grande grupo de consórcio, não se tratando de pequena empresa familiar, o que afasta a impenhorabilidade do bem de família. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (TJ-DF 07385473320228070000 1682270, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 23/03/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 19/04/2023) Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE. PESSOA JURÍDICA. PATRIMÔNIO. SÓCIOS. FAMILIARES. DISTINÇÃO. 1 . A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 2 . É ônus do devedor comprovar que o imóvel em que recai a constrição é bem de família. Se essa condição não for demonstrada, não há óbice para que a penhora seja efetuada. 3. Comprovado que o imóvel é de propriedade de pessoa jurídica, cujo patrimônio não se confunde com o de seus sócios, tampouco com o dos familiares dos sócios, não há incidência do regime jurídico específico do bem de família. 4. Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 0723571-84.2023 .8.07.0000 1824769, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 06/03/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 13/03/2024) No caso presente, o Agravante trouxe elementos que conferem plausibilidade à sua tese. O imóvel em debate pertence à MANIFESTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, uma sociedade anônima, estrutura que, em princípio, não se coaduna com o perfil de "pequeno empreendimento familiar". A natureza de Sociedade Anônima, conforme o próprio estatuto social e a notoriedade pública, atesta sua estrutura complexa, seu grande porte e sua inserção no Grupo OK, um conglomerado empresarial com vasto e diversificado leque de atuação (construção, incorporação, comunicação, esporte) e elevadíssima capacidade patrimonial, reconhecidamente detentor de centenas ou milhares de imóveis. A aplicação da regra de impenhorabilidade a um ativo desta magnitude, de propriedade e registrado em nome de uma Sociedade Anônima que integra um grupo bilionário, seria completamente desvinculada do espírito da Lei no 8.009/90. Tal ato transformaria o instituto, criado para proteger o vulnerável, em uma ferramenta sofisticada de evasão patrimonial em larga escala, frustrando a legítima expectativa de credores, como o Agravante, que busca a satisfação de um crédito líquido e certo há mais de uma década. A própria distinção traçada pelo Acórdão anterior desta Turma Cível (Agravo no 0718143-53.2025.8.07.0000), ao analisar o porte da devedora, não deixa margem para nova discussão sobre este ponto, o qual peço vênia para transcrever trecho que elucida a questão: [...] Verifica-se, por meio dos documentos acostados, que a agravante é uma sociedade anônima (S/A), conforme registro na Junta Comercial do Distrito Federal (ID 222031487 e ID 222031486), o que, em princípio, afasta a caracterização de "pequeno empreendimento familiar". A aplicação da exceção jurisprudencial exige a verificação de um contexto de identidade patrimonial e de gestão que não se coaduna, via de regra, com a estrutura e o porte de uma sociedade anônima. Além disso, embora a agravante alegue que o imóvel é bem de família do sócio "Luiz Estevão de Oliveira", a certidão do Oficial de Justiça (ID 227307033) é explícita ao informar que o imóvel serve de residência a Ilca Maria Estevão Oliveira. A Ata da Assembleia Geral Extraordinária (ID 22203148) indica que o sócio Luiz Estevão de Oliveira reside em endereço diverso (SHIS QL 12 Conjunto 13 Casa 03, Lago Sul, Brasília/DF). Ademais, o fato de o sócio (Sr. Luiz Estevão) que se busca beneficiar da impenhorabilidade não residir no imóvel e este ser ocupado por outra pessoa (Sra. Ilca), ainda que pessoa familiar, descaracteriza a hipótese típica de bem de família a ser estendida à pessoa jurídica, que geralmente exige a moradia do sócio, debilitando, assim, a tese de impenhorabilidade do imóvel da pessoa jurídica. A propósito, a proteção legal conferida pela Lei no 8.009/90 visa amparar a moradia do devedor e de sua família, evitando que fiquem desamparados. Contudo, a extensão dessa proteção a bens de pessoa jurídica, especialmente no contexto de grandes empresas, deve ser analisada com prudência para não se tornar um instrumento de blindagem patrimonial que frustre as legítimas expectativas dos credores. [...] (Acórdão 2046998, 0718143-53.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.) Com efeito, aceitar a tese da Agravada significaria chancelar a utilização dolosa de múltiplas personalidades jurídicas para ocultar a verdadeira dimensão patrimonial do grupo controlador, permitindo que a família Estevão de Oliveira utilize um imóvel de luxo da S.A. como residência, blindando-o, enquanto possui amplo e incontável portfólio imobiliário não atingido pela execução. Tal conduta configura abuso de direito e desvio de finalidade do instituto do bem de família. Com efeito, o ajuizamento sucessivo de mecanismos processuais (Impugnação à Penhora pela S.A., Agravo de Instrumento pela S.A. e, agora, Embargos de Terceiro pela filha/sócia), todos visando o mesmo objetivo de manter o patrimônio intocável, constitui uma fraude processual sistêmica. O artigo 792, IV, do CPC tipifica a fraude à execução ao preceituar que a alienação ou oneração de bens em fraude de execução torna ineficaz a transferência contra o exequente, sendo o uso de terceiros interpostos (ou figuras próximas à devedora) para afastar a constrição, uma modalidade clara de esvaziamento patrimonial aparente. A posse da Agravada, nesse cenário, não ostenta a boa-fé objetiva necessária para suspender a execução pública e válida que já se prolonga por anos. Desta forma, os argumentos jurídicos e fáticos do Agravante demonstram uma forte probabilidade de provimento do recurso, haja vista a manifesta incompatibilidade da decisão agravada com o regime legal e a jurisprudência aplicável a casos de impenhorabilidade de bens de pessoa jurídica pertencentes a grupos econômicos de grande porte. Quanto ao perigo de dano, o Agravante, credor de crédito líquido, certo e exigível reconhecido judicialmente desde 2015, tem sua execução paralisada há mais de 10 (dez) anos, enfrentando sucessivos expedientes processuais da parte Executada e, agora, de sua familiar. A suspensão dos atos expropriatórios sobre um ativo de R$ 2.800.000,00 (valor de aquisição em 2014) em benefício de um grupo econômico de patrimônio bilionário configura um perigo de dano grave, de difícil e improvável reparação, ao direito fundamental do credor à satisfação da dívida. Continuar a paralisar a execução em face de uma alegação que já foi rechaçada por esta Corte, e cujo fundamento fático (vulnerabilidade econômica e único imóvel) é manifestamente improvável frente à notória realidade patrimonial do GRUPO OK, desvirtua a finalidade da justiça e incentiva a protelação indefinida. Em contraste, o perigo de dano invocado pela Agravada para justificar o deferimento da liminar é a suposta violação ao direito de moradia por meio da expropriação. Contudo, em uma ponderação de interesses e de riscos, o alegado risco de a família "Estevão de Oliveira" ficar sem teto é inverossímil. A própria contestação e o Agravo de Instrumento detalham a vasta quantidade de bens e o controle de dezenas de pessoas jurídicas e ativos pelo grupo. Se o imóvel penhorado fosse efetivamente expropriado, o grupo econômico controlaria, no mínimo, patrimônio mais que suficiente para garantir uma alternativa habitacional compatível com seu elevado padrão de vida. O risco imediato e grave é a frustração da execução que se arrasta por longo período, em prejuízo do credor de boa-fé. Evidencia-se, assim, o periculum in mora inverso, impondo-se a cassação da suspensão concedida. DISPOSITIVO Ante o exposto e em uma análise sumária da matéria, DEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, na medida em que se verifica a probabilidade do provimento do recurso e a existência de perigo de dano grave ao Agravante. Em decorrência: 1. Casso a decisão interlocutória de ID 253695789, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos dos Embargos de Terceiro no 0754356-55.2025.8.07.0001. 2. Determino o imediato restabelecimento da eficácia plena da penhora sobre o imóvel situado na SHIS QL 06, Conjunto 05, Casa 02, Lago Sul, Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0037008-17.2015.8.07.0001. 3. Autorizo o regular prosseguimento dos atos expropriatórios, inclusive a designação de hasta pública ou alienação por iniciativa particular, no processo executivo principal, independentemente do julgamento final dos Embargos de Terceiro, devendo o Juízo de origem ser imediatamente comunicado para cumprimento. Comunique-se, com urgência, o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Processo no 0754356-55.2025.8.07.0001 e Processo no 0037008-17.2015.8.07.0001) sobre o teor desta decisão, encaminhando-lhe cópia integral. Intime-se a agravada, ILCA MARIA ESTEVÃO DE OLIVEIRA, para que, no prazo legal de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após as contrarrazões, ou transcorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital